Tribunal: TJPA
Processo: 0811240-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811240-24.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIS PAULO BOGNONI MANZO

APELADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, DIRETOR DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARA, NADINE GLESSE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO EM BIOMEDICINA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME.

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação e denegou a segurança ao agravante. O pedido se baseia na alegação de que a formação em biomedicina não seria equivalente à exigência do edital para o cargo de perito criminal, que requeria formação em ciências biológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a formação em biomedicina pode ser considerada equivalente à exigência do edital, que requer diploma em ciências biológicas, para o cargo de perito criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.684/79, que regulamenta a profissão de biólogo e biomédico, não faz distinção entre as formações para o exercício das atividades do cargo de perito criminal.

4. O edital do concurso não distingue entre licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, o que permite que a formação em biomedicina supra as exigências do certame.

5. Jurisprudência consolidada entende que a formação em biomedicina abrange as atividades de biólogo para o cargo de perito criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A formação em biomedicina é considerada equivalente à formação em ciências biológicas para o cargo de perito criminal, não havendo preterição no concurso público”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.684/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0811240-24.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
LUIS PAULO BOGNONI MANZO

AGRAVADO:
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, FADESP e NADINE GLESSE

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18029314)

interposto pelo
LUIS PAULO BOGNONI MANZO
, em face da Decisão monocrática de ID n. 17897337, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que julgou improcedente e denegou a segurança ao AGRAVANTE, diante da possibilidade de biólogos e biomédicos poderem realizar análise clínico-laboratorial, considerando os componentes curriculares de formação.

Aduz que o Impetrante/Agravante que a sentença não apreciou os documentos e se limitou ao julgado do STF de mais de 30 anos para fundamentar sua decisão.

Assevera que, o STJ, já firmou entendimento mediante Recurso Especial nº 1331548-RJ, de que o curso de Ciências Biológicas é totalmente distinto do curso de Biomedicina, inclusive com inscrição em conselhos profissionais distintos.

No mesmo sentido, afirma que a decisão monocrática baseou-se no acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no qual um dos fundamentos dá-se em lei específica daquele Estado (Lei 10.195/2014 da POLITEC), inexistindo a referida Lei no Estado do Pará.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática que não deu provimento à apelação.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões. (ID n. 18250123)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que julgou improcedente e denegou a segurança ao AGRAVANTE, diante da possibilidade de biólogos e biomédicos poderem realizar análise clínico-laboratorial, considerando os componentes curriculares de formação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17897337):

“LUIS PAULO BOGNONI MANZO interpôs recurso de apelação, aduzindo que existe entendimento do STF e STJ no sentido de que o curso de Ciências Biológicas é totalmente distinto do curso de biomedicina, inclusive com a inscrição em conselhos profissionais distintos, de forma que o edital que se refere à ciências biológicas não inclui biomedicina. Assim, pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a sua posse no cargo de Perito Criminal do Estado do Pará.

Nadine Glesse apresentou contrarrazões. ID 15185696.

A Polícia Científica do Pará apresentou contrarrazões. ID 15185699.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 16378074.

É o relatório.

DECIDO.

Cinge-se a presente controvérsia quanto à análise da decisão que denegou a ordem pleiteada e julgou extinto o processo, rejeitando a alegação quanto ao direito subjetivo do impetrante à nomeação e posse no cargo de Perito criminal, considerando que a candidata nomeada apresentou diploma de bacharel em biomedicina, o qual equivale ao diploma de ciências biológicas.

O apelante alega que o curso de ciências biológicas é completamente distinto do curso de biomedicina, possuindo inclusive conselhos profissionais distintos. Além do que, segundo o apelante as matérias constantes do edital são relativas e especificas do curso de biologia.

Desta forma, pleiteia a reforma da sentença apelada para que seja determinada a sua posse ao Cargo de Perito Criminal do Estado do Pará, considerando que a apelada foi nomeada, não possuindo os requisitos exigidos no edital, posto que possui formação em Biomedicina e não em ciências biológicas.

Pois bem.

A Lei nº. 6684/79, em seu art. 3º estabelece:

Art. 3º O exercício da profissão de biomédico é privativo dos portadores de diploma:

I - devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências Biológicas, modalidade médica;

Assim, considerando a classificação da referida lei, que regulamenta as profissões de Biólogo e de Biomédico, o título de biomedicina abrange a atividade exercida por Biólogo.

O edital do concurso estabelece que é requisito para o cargo de perito criminal com formação em ciências biológicas a apresentação de diploma do curso de graduação de nível superior em ciências biológicas, sem estabelecer distinção entre diploma de licenciatura e bacharelado, desta forma, conclui-se ser indiferente que a formação em ciências biológicas seja com habilitação em biologia ou na modalidade médica.

Em sendo assim, se a formação em biomedicina compreende a atividade desenvolvida por biólogo, supre a formalidade exigida pelo edital do certame para o cargo. Portanto, não há que se falar em preterição.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL – PERFIL BIOLOGIA – CANDIDATA GRADUADA EM BIOMEDICINA – NEGATIVA DE POSSE POR AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA - CORRESPONDÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES –NOMEAÇÃO DE OUTRA CANDIDATA PARA IGUAL CARGO E PERFIL SEM RESSALVAS - TRATAMENTO DIFERENCIADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA - LEI Nº 10.195/2014 - INCLUSÃO DO DIPLOMA DE BIOMEDICINA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inobstante não haver previsão expressa no Edital nº 001/2013/SAD/SESP, conforme a Lei Federal nº 6.684/79 o título de biomedicina apresentado pela impetrante abrange a atividade exercida por biólogo, havendo ainda previsão na Lei nº 10.195/2014 que a formação da candidata também faz parte do rol de Peritos Oficiais da POLITEC. A correspondência das atribuições das profissões de Biólogo e de Biomédico afetas ao cargo de Perito Criminal da POLITEC foi reconhecida por esta Corte no Recurso de Apelação nº 100925/2015 (N.U 0024759-73.2010.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016), que versa sobre matéria idêntica. Há quebra da isonomia quando a Administração nomeia Candidata, sem ressalvas, com igual formação da impetrante para o mesmo cargo. Sentença ratificada. Apelação desprovida.

(TJ-MT - APL: 00063957720158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou configurado no presente caso que a formação em biomedicina compreende a atividade desenvolvida por biólogo, no mesmo sentido em que o Edital do concurso não estabeleceu como requisito para o cargo de perito criminal a distinção entre diploma de licenciatura e bacharelado, logo se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão vergastada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Quanto ao argumento do agravante que a decisão monocrática, ora agravada, é baseada no acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, não merece prosperar, posto que foi levado em consideração a Lei nº. 6684/79, tal qual regula a profissão de biólogo e biomédico.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO- MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO- PERITO CRIMINAL- EXIGÊNCIA DE BACHARELADO CONTIDA NO EDITAL. Não pode a autoridade impetrada indeferir a posse de candidata aprovada e concurso público para perito criminal por possuir título de licenciatura plena e Mestrado,
uma vez que a Lei n. 6.684/79, que regulamenta a profissão de biólogo, e a lei estadual instituidora da classe não preveem tal distinção.
Sentença confirmada. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - APL: 1032109-32.2016.8.26.0056, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 12/08/2019, primeira Câmara de Direito Público)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17897337, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/10/2024